Tribunal: TJSP
Processo: 1006722-62.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de parcial procedência - Recurso do requerido - Risco da atividade – Código de Defesa do Consumidor – Aplicabilidade – Responsabilidade objetiva – Art. 14 do CDC e Súmula no 479 do STJ – Reparação de danos devida – DANO MORAL CONFIGURADO – Excludente de responsabilidade

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de parcial procedência - Recurso do requerido - Risco da atividade – Código de Defesa do Consumidor – Aplicabilidade – Responsabilidade objetiva – Art. 14 do CDC e Súmula no 479 do STJ – Reparação de danos devida – DANO MORAL CONFIGURADO – Excludente de responsabilidade não caracterizada (prova de que não existe defeito ou que houve a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, neste último caso por fato alheio à atividade empresarial, fatores de rompimento do nexo causal) - Precedente do C. STJ - A falha na prestação dos serviços por parte do réu permitiu a contratação fraudulenta do empréstimo em nome da autora, comprometendo sua margem consignável – Caracterização do ilícito - Indenização devida – Parcial procedência da ação - Sentença mantida – QUANTIA REPARATÓRIA – Dano moral fixado em R$ 7.000,00 – Impossibilidade de redução - Valor adequado às funções reparatória e inibitória – Sentença mantida - JUROS MORATÓRIOS – Responsabilidade contratual – Termo inicial dos juros moratórios sobre o valor da indenização por danos morais é a citação válida (art. 240 do CPC), e não a partir do arbitramento como pretende o apelante- Sentença confirmada - RATIFICAÇÃO DO JULGADO – Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário – Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229008
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006722-62.2018.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante BANCO PAN S/A,
é apelada SUELI CAVANI BORGUEZAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006722-62.2018.8.26.0047 -Voto no 23.355
2
VOTO No:
23355
APELAÇÃO:
1006722-62.2018.8.26.0047 (Processo Digital)
COMARCA:
ASSIS (3a VARA CIVEL)
APTE.:
BANCO PAN S/A
APDA.:
SUELI CAVANI BORGUEZAN
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM
RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - Sentença de parcial procedência - Recurso do requerido -
Risco da atividade Código de Defesa do Consumidor Aplicabilidade
Responsabilidade objetiva Art. 14 do CDC e Súmula no 479 do STJ
Reparação de danos devida DANO MORAL CONFIGURADO
Excludente de responsabilidade não caracterizada (prova de que não
existe defeito ou que houve a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro, neste último caso por fato alheio à atividade empresarial,
fatores de rompimento do nexo causal) - Precedente do C. STJ - A falha
na prestação dos serviços por parte do réu permitiu a contratação
fraudulenta do empréstimo em nome da autora, comprometendo sua
margem consignável Caracterização do ilícito - Indenização devida
Parcial procedência da ação - Sentença mantida
QUANTIA
REPARATÓRIA
Dano moral fixado em R$ 7.000,00

Impossibilidade de redução - Valor adequado às funções reparatória e
inibitória

Sentença
mantida
-
JUROS
MORATÓRIOS

Responsabilidade contratual – Termo inicial dos juros moratórios sobre
o valor da indenização por danos morais é a citação válida (art. 240 do
CPC), e não a partir do arbitramento como pretende o apelante-
Sentença confirmada - RATIFICAÇÃO DO JULGADO Hipótese em
que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos
apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário
Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP
RECURSO NÃO
PROVIDO.
1.- A sentença de fls. 445/453, disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico de 30.07.2019, cujo relatório é adotado, julgou parcialmente procedentes os
pedidos contidos na exordial. Em virtude da sucumbência, condeno o réu ao pagamento
das custas processuais, bem como em honorários advocatícios ao patrono da autor, os
quais, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC, fixados em 10% do valor atualizado da
condenação total imposta ao réu.
Recorreu o banco requerido às fls. 465/476, buscando a reforma do
julgado. Alega, em síntese, a inexistência do dano moral, pois em momento algum agiu
com má-fé objetivando causar ofensa à sua honra, imagem ou dignidade pessoal. Postula a
aplicação do art. 14, § 3o, II do CDC, julgando-se totalmente improcedente a pretensão da
parte recorrida de responsabilização do recorrente, pelo simples fato de que a culpa foi
exclusivamente de terceiro. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006722-62.2018.8.26.0047 -Voto no 23.355
3
danos morais. Postula que os juros de moras sejam aplicados a partir do arbitramento.
Prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso nos Tribunais Superiores.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 482/486).
É o relatório.
2.- A sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau avaliou
corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o
justo deslinde que se impõe. In verbis:
“(...) Realizada a prova pericial (fls. 411-438), a perita concluiu o seguinte:
'Efetuada a análise comparativa nas assinaturas questionadas, nas ofertadas e
procuração, foi possível anotar divergências entre os hábitos de escrita, forças
utilizadas no gesto gráfico, traçados e desenvolvimento na grafia, além de paradas
incomuns, que permitiram à "expert" inferir que:
As assinaturas questionadas nos documentos relacionados às fls. '03' deste laudo,
NÃO emanaram do punho de Sueli Cavani Borguezan'.
Assim, percebe-se que a prova pericial foi conclusiva no que concerne à falsidade
das assinaturas lançadas nos contratos discutidos nesses autos, o que permite a
configuração da invalidade e inexistência do negócio jurídico firmado com o
banco requerido.
Diante disso, forçoso concluir pela nulidade dos contratos impugnados nesta
demanda e a inexistência da dívida, diante da não observância dos requisitos
legais, dentre eles, a vontade de contratar, pois a assinatura contida no instrumento
pactuado não pertence à requerente.
Dessa forma, não houve manifestação de vontade por parte da autora para a
contratação, carecendo o negócio, portanto, de um de seus pressupostos de
validade.
Face à declaração de nulidade, as partes devem retornar ao estado anterior. Com
isso, o banco requerido deverá restituir à demandante os valores indevidamente
descontados de seu benefício previdenciário por força dos contratos descritos na
inicial, assim como a requerente deverá proceder à devolução das quantias
creditadas pela instituição financeira demandada na conta bancária de sua
titularidade.
A repetição do indébito a ser realizada pelo réu deverá se dar de forma simples,
uma vez que não restou evidenciada a má-fé objetiva da instituição bancária
quando da cobrança dos valores. De fato, a exigência foi baseada em um contrato
assinado, acompanhado de cópia de documentos pessoais, em tese, pertencentes à
autora, de modo a concluir que o banco também foi vítima de fraude. Tal caso,
entretanto, não afasta sua responsabilidade em razão de se tratar de fortuito
interno.
Com efeito, a jurisprudência do STJ entende que a ocorrência de fraudes ou
delitos contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a
correntistas, insere-se na categoria doutrinária de fortuito interno, porquanto fazem
parte do próprio risco do empreendimento (REsp 1197929/PR). Nesse sentido é a
exegese do Enunciado da Súmula no. 479 do Superior Tribunal de Justiça: “ As
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito
interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias”.
Assim, os bancos, por serem prestadores de serviços, respondem objetivamente
pelos danos causados aos consumidores quando prestam serviços de forma
inadequada. Só não serão responsabilizados quando restar demonstrado que o
defeito não existe ou que houve a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro,
neste último caso por fato alheio à atividade empresarial, fatores de rompimento
do nexo causal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006722-62.2018.8.26.0047 -Voto no 23.355
4
A requerente, por sua vez, alega que não possui a totalidade das verbas que alega
terem sido depositadas de maneira indevida (fls. 61-62), o que demonstra que a
autora se utilizou de tais montantes do modo que entendeu necessário. No entanto,
tais valores deverão ser restituídos ao requerido, sob pena de enriquecimento
ilícito da parte autora.
Quanto aos danos morais pleiteados na inicial, sua ocorrência é evidente.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que na
concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a orientação de que a
responsabilização do agente se opera por força do simples fato da violação, de
modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto (Resp.
331517/GO, j. 27/11/2001, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha), pois a indenização
pelos danos morais independe de prova de prejuízos materiais (Resp. 218529/SP,
j. 13/09/2001, Rel. Min. Ari Pargendler).
Com efeito, a falha na prestação dos serviços por parte do réu permitiu a
contratação fraudulenta do empréstimo em nome da autora, comprometendo sua
margem consignável.
Dessa forma, com a atitude praticada, o banco requerido comprometeu
indevidamente parte de sua margem consignável, causando-lhe evidente dano
moral.
Colhe-se da doutrina que 'tem como conceito de dano moral o prejuízo
extrapatrimonial, o que fere o ego, a alma, os sentimentos, a dor, pelo que não
valores econômicos, mas suscetíveis de reparação'. (....) 'O que se repara é "o
sofrimento, a emoção, o defeito físico ou moral, em geral uma dolorosa sensação
sentida pela pessoa, atribuindo-se à palavra dor o mais amplo significado' (vide
Augusto Zenun, 'in' Dano Moral e sua reparação, Forense, 1994, página 90).
Inexiste critério objetivo e uniforme para a quantificação do dano moral, dada a
ausência de regulamentação específica. Daí a fixação da indenização segundo os
critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com o fito de alcançar valor nem
muito elevado, nem ínfimo a ponto de tornar-se inexpressivo devendo a sua
quantificação ser arbitrada caso a caso.
Novamente vem à baila a doutrina:
'Tratando de dano moral, nas hipóteses em que a lei não estabelece os critérios de
reparação, impõe-se obediência ao que podemos chamar de "binômio do
equilíbrio", de sorte que a compensação pela ofensa irrogada não deve ser fonte de
enriquecimento para quem recebe, nem causa da ruína para quem dá. Mas também
não pode ser tão apequenada que não sirva de desestímulo ao ofensor, ou tão
insignificante que não compense e satisfaça o ofendido, nem o console e contribua
para a superação do agravo recebido. Na fixação do quantum a título de
compensação por dano moral o julgador não pode se afastar de um princípio
basilar: a vítima da ofensa deve ter por objetivo único a busca de uma
compensação para um sentimento ruim e não o de obter vantagem, nem de receber
um valor que jamais conseguiria com a força do seu próprio trabalho'. (STOCO,
Rui. Tratado de Responsabilidade Civil - 6a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais,
2004, p. 1184)
(...)Tendo em vista a natureza do dano, suas consequências para a autora, bem
como as condições das partes, o valor de R$ 7.000,00, é suficiente para indenizar a
demandante dos prejuízos morais que experimentou. Tal quantia demonstra-se
devida para cumprir seu caráter sancionatório, sem implicar enriquecimento ilícito
da requerente. Dispositivo.
Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo
Civil JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na
exordial para o fim de: A) Declarar a nulidade do contratos de empréstimo
consignado sob os números 717838941-2, 717883254-4, 718407382-8,
718467386-6,
718508535-9
e
719459642-0,
e,
por
consequência,
a
inexigibilidade, perante a requerente, dos débitos oriundos destes instrumentos; B)
Com a cognição exauriente do feito, concedo a tutela de urgência pretendida na
inicial, em definitivo, para o fim de limitar os descontos praticados pela
instituição financeira demandada ao valor de R$ 375,36 (trezentos e setenta e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006722-62.2018.8.26.0047 -Voto no 23.355
5
cinco reais e trinta e seis centavos), nos termos da proposta de portabilidade
juntada pela demandante à fl. 21, ponderando que, de fato, houve a quitação dos
mútuos pré-existentes, conforme verifica-se no extrato de fl. 22.
B) Condenar o réu à devolução, de forma simples, dos valores mensais
descontados a maior do benefício previdenciário da autora, ou seja, aqueles que
ultrapassarem a margem mensal de R$ 375,36 desde a data da portabilidade, que
deverão ser discriminados em sede de cumprimento de sentença. Tais
importâncias deverão ser corrigidas monetariamente, pelos índices do Tribunal de
Justiça de São Paulo, a partir de cada desconto indevido efetuado. Ainda, deverão
ser acrescidos de juros de mora de 1% a contar da citação.
C) Condenar o banco réu a pagar à autora o valor de R$ 7.000,00, a título de danos
morais, a ser corrigido monetariamente a partir desta data e acrescido de juros
moratórios, contados da citação. D) Condenar a demandante à devolução dos
valores creditados em sua conta corrente, correspondente aos empréstimos n°.
717838941-2, 717883254-4, 718407382-8, 718467386-6, 718508535-9 e
719459642-0, em favor do requerido, corrigidos monetariamente pelos índices do
Tribunal de Justiça de São Paulo, desde a data do depósito. A totalidade do
montante a ser restituído deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença e
deverá ser compensado, na medida em que se equivaler, com o valor devido pelo
réu à autora.
Em virtude da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas processuais,
bem como em honorários advocatícios ao patrono da autor, os quais, com
fundamento no art. 85, § 2o, do CPC, fixo em 10% do valor atualizado da
condenação total imposta ao réu. O cumprimento de sentença se dará através de
simples cálculo aritmético.” (fls. ).
As alegações trazidas nas razões recursais, na verdade, podem ser
entendidas como reiteração daquelas matérias de direito e/ou de fato já resolvidas, motivo
pelo qual é mesmo desnecessário qualquer modificação na fundamentação contida no
decisum.
Ressalte-se, especificamente, que apesar de a banco réu negar a sua
responsabilidade pelo evento e inexistência do dano moral afirmando que em momento
algum agiu com má-fé objetivando causar ofensa à sua honra, imagem ou dignidade
pessoal, ele não se desincumbiu de seu ônus probatório, restando devidamente
comprovada nos autos a sua falha na prestação de serviços.
Registre-se que, nos termos do art. 14 do CDC, responde
objetivamente o fornecedor pelo vício do serviço, posto que os danos dele decorrentes são
de sua inteira responsabilidade, esta que decorre do risco integral de sua atividade
econômica, somente não respondendo quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou
de terceiro, consoante dispõe o § 3o, inciso II, do artigo citado, o que não se verificou no
presente caso.
Acrescente-se que, como em observou o magistrado na sentença, a
responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por fraudes praticadas por terceiros já
restou consolidada na jurisprudência do C. STJ, conforme julgamento do Recurso Especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006722-62.2018.8.26.0047 -Voto no 23.355
6
1.197.929, julgado sob o rito previsto no art. 543-C do CPC/73 para os recursos
repetitivos:
“RECURSO ESPECIAL - REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS
CAUSADOS
POR
FRAUDES
E
DELITOS
PRATICADOS
POR
TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO.
RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As
instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por
fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de
conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização
de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do
empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial
provido.” 1
De outra parte, não se há falar em exclusão da responsabilidade por
fato de terceiro, ante a evidência de que o réu atuou com manifesta negligência, deixando
de examinar com o cuidado esperado a documentação apresentada pelo terceiro fraudador,
no momento da contratação.
Deixando de adotar esse cuidado, presta a ré serviço defeituoso, do
qual resultaram os descontos indevidos, cabendo ao réu responder perante a consumidora
pelas consequências desse comportamento, até porque tem obrigação de adotar as
providências necessárias para evitar esse tipo de problema.
Reconhecido, portanto, o ato ilícito praticado pelo réu, o dano moral
e o nexo causalidade entre o ato e prejuízo dele decorrente, de rigor a manutenção da
condenação por dano moral.
É incontroverso que a relação mantida entre as partes é de consumo,
na medida em que o banco enquadra-se na definição legal de fornecedor de serviço e a
parte autora, na de destinatário final, portanto, consumidor.
Logo, por força da Súmula 297 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça2, aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor.
O artigo 14 do diploma consumerista3 estabelece a responsabilidade
do fornecedor de serviço por eventuais danos causados aos consumidores, por defeitos na
prestação dos serviços.
1 REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, j. em 24/08/2011, DJe 12/09/2011.
2 Súmula 297, STJ. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
3 CDC, Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006722-62.2018.8.26.0047 -Voto no 23.355
7
O parágrafo terceiro do mesmo dispositivo4 exclui a culpa do fornecedor de serviços, caso
prove a inexistência do defeito alegado ou que houve culpa exclusiva da consumidora ou
de terceiro.
Pela dicção desse dispositivo legal, não se verifica a necessidade de
provar a culpa do agente (no caso, a instituição financeira), mas apenas a ocorrência do
dano.
A prova negativa não compete à parte autora, devendo sim o outro
litigante provar o fato positivo em seu favor, o que não fez a instituição financeira.
A conclusão a que se chega é que o sistema eletrônico do banco, à
época dos fatos, era passível de falhas, o que, à luz do dispositivo legal acima citado (art.
14 do CDC), reforça a sua responsabilidade pelo dano experimentado pela autora.
A doutrina e a jurisprudência dos nossos Tribunais têm
posicionamento dominante que, em matéria de responsabilidade civil das instituições
financeiras, aplica-se a teoria do risco profissional. O banco, ao disponibilizar os serviços
eletrônicos aos seus clientes, assume os riscos inerentes à sua atividade lucrativa.
Esse é o entendimento de Rui Stoco:
“(...) o banco, como depositário do numerário confiado à sua guarda,
responde por esses valores, independentemente de qualquer indagação ou
circunstância, por força da teoria da guarda da coisa, quando assume
obrigação de guardar e manter a incolumidade do bem, tendo em vista que
a responsabilidade deve recair sobre quem aufere os lucros com a
utilização da riqueza alheia.
De sorte que, se houver estelionato, fraude, furto ou roubo, de modo a
privar o correntista dos valores depositados, a responsabilidade do banco é
objetiva, não se indagando acerca da culpa.” (Tratado de Responsabilidade
Civil. 6a edição, RT, 2004, p. 627).
Em situação similar à narrada nestes autos, manifestou-se a
jurisprudência:
“RESPONSABILIDADE CIVIL - MOVIMENTAÇÕES INDEVIDAS
NA CONTA CORRENTE DO AUTOR - relação de consumo - inversão
do ônus da prova pela verossimilhança da versão do autor - dever do réu
de demonstrar que não houve movimentações indevidas da conta, ônus do
qual se descurou - responsabilidade objetiva do prestador de serviço na
4 § 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
I que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006722-62.2018.8.26.0047 -Voto no 23.355
8
hipótese - dever de zelar pela segurança do serviço prestado - artigo 14 do
C.D.C. - ato de terceiro que não elide a responsabilidade do réu -caso
fortuito interno - Súmula no 479 do STJ.”5
Insta ressaltar o teor da Súmula 479 do C. Superior Tribunal de
Justiça, que assim dispõe:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados
por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias”.
Portanto, a responsabilidade do banco réu está caracterizada, sendo
devida a reparação dos danos causados, tal como constou da sentença.
É evidente o dano moral sofrido diante da falha na prestação dos
serviços por parte do réu que permitiu a contratação fraudulenta do empréstimo em nome
da autora, comprometendo sua margem consignável, não sendo possível negar, pois, a
angústia, aflições e sensações negativas decorrentes do fato. Ficou evidenciado, assim, ter
experimentado injusto transtorno, pois somente judicialmente obteve reconhecimento da
ilegitimidade daqueles descontos indevidos.
Não se trata, pois, de episódio que traduza situação de mero
aborrecimento. Este é passageiro e faz parte da vida diária das pessoas. Não maltrata o seu
íntimo, a alma, como ocorre quando os fatos são extraordinários, singulares, como se
revelaram os que serviram de fundamento ao pedido inicial.
Nesse sentido, há precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:
“Processual civil. Agravo no recurso especial. Ação de reparação por
danos morais e materiais. Ocorrência de saques indevidos de numerário
depositado em conta poupança. Dano moral. Ocorrência. A existência de
saques indevidos em conta mantida junto à instituição financeira, acarreta
dano moral. Precedentes. Agravo não provido.”6
No caso em exame, não merece acolhimento o pedido do apelante
de redução do valor da indenização por danos morais, que foi arbitrado na sentença em R$
7.000,00 (sete mil reais).
O valor da reparação dos danos morais deve se pautar pelos critérios
de equidade, que levem em consideração a posição social do ofendido, o comportamento
do ofensor, a repercussão da ofensa e o caráter punitivo da indenização, visando a
desestimular a prática reiterada de atos como o narrado nos autos.
Além disso, a indenização deve ser, de acordo com a jurisprudência,
arbitrada com equilíbrio e proporcionalidade, evitando-se que ocorra o enriquecimento sem
5 TJSP, Apel. no 0051279-76.2010.8.26.0001, 12a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. CASTRO
FIGLIOLIA, j. 30.01.2013.
6 STJ, AgRg no REsp 1137577 / RS, Relatora a Ministra NANCY ANDRIGHI, 3a Turma, v.u., j. 2.2.2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006722-62.2018.8.26.0047 -Voto no 23.355
9
causa de quem a recebe e, inversamente, o empobrecimento, também ilícito, de quem a
paga.
No caso concreto, o quantum indenizatório (R$ 7.000,00) foi bem
estabelecido, sendo suficiente para compensar a autora pelo dano causado pelo réu e
evitar a reincidência do comportamento, sem enriquecer ou empobrecer qualquer das partes
envolvidas.
A respeito, é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Indenização por danos morais c.c.
repetição do indébito. Saques efetuados na conta poupança da autora.
Indenização devida. Responsabilidade objetiva do banco por fortuito
interno decorrente de fraude. Súmula 479 do C. STJ. Inversão do ônus da
prova (artigo 14 do CDC). Cabia ao réu comprovar o fato extintivo do
direito da autora (artigo 333, II, do CPC). Aplicação, ademais, do disposto
no artigo 6o, inciso VIII, do CDC. Devolução devida, sem dobra, por
ausência de prova de má-fé. Inteligência dos artigos 42 do CDC e 940, do
Código Civil. DANO MORAL. Admissibilidade, ante os transtornos e
aflições decorrentes do fato (desfalque patrimonial injusto, que não
mereceu pronta solução). Valor arbitrado compatível com a ofensa.
Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.”7
Por fim, não merece acolhimento o pedido de aplicação dos juros de
mora a partir do arbitramento.
Tratando-se de responsabilidade contratual, o cômputo dos juros
moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais deve ter como termo inicial a
citação válida, nos termos do art. 240 do CPC, e não a partir do arbitramento como
pretende o apelante.
Nesse sentido, confira-se o julgado proferido pelo Tribunal de
Justiça:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS Operação
bancária (envio de TED) não reconhecida pela correntista Instituição
financeira que não se desincumbiu de comprovar a regularidade das
transações Fraude Falha no sistema de segurança do banco Fortuito interno
Responsabilidade civil objetiva (art. 14 do CDC, Súmula 479 do E. STJ)
DANOS MATERIAIS Ocorrência Restituição devida DANOS MORAIS
Dano moral “in re ipsa”, diante da indevida negativação do nome da
autora JUROS MORATÓRIOS Incidência a partir da citação, por se tratar
de responsabilidade contratual Alteração de ofício Matéria de ordem
pública Recurso não provido, com observação.”8
À vista dessas considerações, insustentável tese contrária à exposta
na sentença, que merece integral confirmação.
7 Apelação no 0002632-67.2013.8.26.0220, Rel. Des. Fernando Sastre Redondo, j. 12.06.2018.
8 Apelação Cível no 1013801-83.2017.8.26.0223, Rel. Des. DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO, j. 31.10.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006722-62.2018.8.26.0047 -Voto no 23.355
10
Portanto, o recurso não comporta acolhimento, pois a sentença
conheceu dos fundamentos fático-jurídicos controversos com inteira aplicação do direito
positivo vigente e correta interpretação na composição da lide.
O Novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, em vigor desde 4 de novembro de 2010, estabelece que:
Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente
fundamentada, houver de mantê-la.
Assim, nos termos do art. 252 do Regimento Interno, ratifico os
fundamentos da r. sentença recorrida, mantendo-a, eis que suficientemente motivada.
Já é entendimento consolidado de que não está obrigado o julgador a
citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento.
Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais
discutidas pelas partes.
Finalmente, diante da manutenção da sentença e o não provimento
do recurso, cabível a majoração da verba honorária pelo acréscimo de trabalho ao
advogado na fase recursal, conforme preconizado no artigo 85, § 11, do CPC, majorando-
se os honorários anteriormente fixados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por
cento) sobre o valor atualizado da condenação total imposta ao réu.
Advirtam-se que eventual recurso a este acórdão estará sujeito ao
disposto nos parágrafos 2o e 3o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos da
fundamentação.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator